Tribunal: TJES
Processo: 0007976-42.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007976-42.2018.08.0030

APTE :
ALEXANDRE RUSSINI DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
CONFESSAS
. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA
MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas, bem como a confissão do acusado, este estava em posse das substâncias entorpecentes para o fim único de revendê-las
.

2.

Adequada a pena base fixada conforme a previsão normativa disposta pelo Legislador ordinário
onde,
o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente,
conforme previsão do
art.
2 da Lei 11.343/06,
razão pela qual
descabida a sua reforma.

3.
No que concerne ao tráfico privilegiado,
verifica-se que o ré
u

não preencheu os requisitos legais para a benesse, eis que
reincidente
.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007976-42.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE RUSSINI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007976-42.2018.08.0030

APTE :
ALEXANDRE RUSSINI DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi lançado no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE RUSSINI DOS SANTOS
em face da Sentença de fls.
84/87 e verso
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES
, que o condenou pela prática do crime dos art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06, aplicando a pena definitiva total de
0
6
(
seis
) anos de reclusão
em regime
fechado
e pagamento de
6
00
(
seiscentos
) dias-multa
.

Em suas razões, às fls. 110/111 verso, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena eis que valoradas na fixação a natureza e a quantidade da droga, não sendo respeitada a devida proporcionalidade, a luz do entendimento dominante de que, cada circunstância, guarda a proporção de 1/8 da pena.

Contrarrazões ministeriais às fls.
1
14
/1
1
6
e verso
pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a
m
anifestação da Douta Procuradoria de Justiça
no evento de número
3857771
.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

Transcrevo o que consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração:

Consta dos autos em epigrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 06 de agosto de 2018, por volta das 14h46min, policiais militares receberam denúncia anônima que dizia que, na Avenida Martins Afonso de Souza, próximo a Padaria Juliana, bairro Interlagos, nesta urbe, havia um indivíduo de nome ALEXANDRE RUSSINI DOS SANTOS, ora denunciado, que estaria foragido da Penitenciária Regional de Colatina. Diante disso, a guarnição dirigiu-se ate o referido endereço, a fim de averiguar a veracidade das informações. Chegando ao local, a polícia militar visualizou o denunciado, obtendo êxito em apreendê-lo e, em seguida, procederam a revista pessoal, sendo encontrado em sua posse, 01 (uma) pedra de substância similar ao crack, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), 01 (uma) pedra da mesma substância, pesando 5g (cinco gramas), 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, pesando 27g (vinte e sete gramas) e a quantia de 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ato contínuo, a forca policial dirigiu-se a residência de ALEXANDRE, ocasião em que encontraram, debaixo de um colchão, a quantidade de 05 (cinco) pedras de substância semelhante ao crack, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade delitiva do crime de tráfico
restou demonstrada através das provas acostadas ao feito conforme
Inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante do acusado em 06/08/2018, juntado as f
l
s. 04/27. Autos de apreens
ã
o e de constataç
ã
o de substância entorpecente (fis. 16 e 17). Relatório final policial a fi. 27. Guia de depósito judicial a fi. 23, Decisão homologando o auto de prisão em flagrante em 07/08/2018, be
m
como convertendo a pris
ã
o do réu em preventiva a fi. 45. Laudo toxicol
ó
gico definitivo juntado a fi. 59.

A respeito da autoria delitiva
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstr
ando
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas, restando demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06,
bem como a confissão do acusado em seu interrogatório.

No ato o autor
afirmo
u
que:

[...]
Disse que Marcos chegou co
m
urna quantidade boa de drogas, motivo pelo qual o interrogado co
m
prou para revender mais caro, continuar fu
m
ando e para ganhar u
m
dinheiro. Disse que estava pesando em se entregar, ocasião em que os policiais
l
he abordaram e encontraram as drogas. [...]. Disse que estava co
m
as drogas e a quantidade de dinheiro descritos na den
ú
ncia. Reafirmou que revenderia o material apreendido, sendo que co
m
o lucro compraria mais drogas para fumar. Disse que n
ã
o é traficante,
m
as si
m
usu
á
rio de droga.

De outro norte, a despeito do questionamento quanto ao suposto equívoco da sentença em fixar a pena base acima do mínimo legal, observo que a fixação da mesma foi estabelecida em seu patamar legal - inicial de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias multa, considerando a análise do art. 42 da Lei 11.343/06 que dispõe:

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Conforme extraio da sentença:

[...
]
Quanto a culpabilidade, considero que o acusado n
ã
o extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoraç
ã
o negativa. Os antecedentes crimina
i
s do acusado estão maculados, tendo em vista que o réu possui uma condenaç
ã
o penal por crime da mesma natureza, no entanto, visando evitar bis in idem, deixarei para aplicar como circunstância agravante da reincidência. Não foi poss
í
vel aferir a sua conduta social. Não ha elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não deve
m
sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.
O
comportamento da v
í
tima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.
Se
m
se olvidar, pesa-se em desfavor do denunciado a natureza e a quantidade de droga apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de natureza e quantidade de drogas, bem como do laudo toxicol
ó
gico definitivo. Feitas essas consideraç
õ
es, FIXO-LHE a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUS
Ã
O E MULTA

Assim, adequadamente fixada a pena base
ainda que considerada a aplicação
do art. 42,
da Lei 11.343/2006,
já mencionado,
no que reverbera a consolidação da pena de multa fixada a luz do preceito secundário do art.33 da lei de regência, não podendo esta dissociar-se do contexto normativo por expressa disposição legal sobre o tema.

Desta forma, coerente com a pena de privação de liberdade, a pena de multa corresponde ao grau de reprovação na mesma proporção outrora reconhecida, não merecendo, de igual maneira, provimento a irresignação quanto a este ponto.

No que concerne a
não
aplicação
do “tráfico privilegiado”,
entendo por relevante consignar
que
:

Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ocorre que, conforme disposição contida na peça judicial:

Incide a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui uma condenação por crime da mesma da natureza, a qual transitou em julgado no dia 07/12/2015, gerando a execução penal no 0002235-06.2017.8.08.0014 e guia de execução no 196635

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007976-42.2018.08.0030

APTE :
ALEXANDRE RUSSINI DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
CONFESSAS
. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA
MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas, bem como a confissão do acusado, este estava em posse das substâncias entorpecentes para o fim único de revendê-las
.

2.

Adequada a pena base fixada conforme a previsão normativa disposta pelo Legislador ordinário
onde,
o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente,
conforme previsão do
art.
2 da Lei 11.343/06,
razão pela qual
descabida a sua reforma.

3.
No que concerne ao tráfico privilegiado,
verifica-se que o ré
u

não preencheu os requisitos legais para a benesse, eis que
reincidente
.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ___22/03/2023_

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.